Tribunal: TJSP
Processo: 2272798-38.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Produtividade
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO Lei de iniciativa parlamentar no 2.210, de 19 de setembro de 2023, do Município de Indiana, que "dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para realizar o pagamento por repasse do Incentivo Financeiro Anual aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias e dá outras providências".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO Lei de iniciativa parlamentar no 2.210, de 19 de setembro de 2023, do Município de Indiana, que "dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para realizar o pagamento por repasse do Incentivo Financeiro Anual aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias e dá outras providências".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 24, §2o, 47, incisos II, XIV e XIX, alínea a, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo; e artigos 61, §1o, inciso II, alínea e, e 84, inciso VI, alínea a, ambos da Constituição Federal.
Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Lei Orgânica do Município.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Arguição pelo Prefeito Municipal. Constatada violação à separação de poderes e usurpação de competência da Administração Pública. Competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre remuneração e regime jurídico de servidores públicos. Gratificação genérica, desprovida de critérios objetivos, em afronta à moralidade administrativa e ao interesse público. Ofensa aos artigos 5o e 24, §2o, 128 e 144, todos da Constituição Bandeirante. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade configurada, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.